Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-75.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Preliminares de nulidade da sentença por vício de congruência e cerceamento de defesa afastadas - Rescisão promovida pelo compromissário comprador – Direito de retenção da promitente vendedora a título de ressarcimento das despesas de administração e publicidade por ela suportadas –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Preliminares de nulidade da sentença por vício de congruência e cerceamento de defesa afastadas - Rescisão promovida pelo compromissário comprador – Direito de retenção da promitente vendedora a título de ressarcimento das despesas de administração e publicidade por ela suportadas – Restituição determinada no percentual de 85% das quantias pagas (arras confirmatórias + prestações) – Sucumbência recíproca – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.